Tribunal: TJDFT
Processo: 0003485-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR SOBRE O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RÉU. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL. PRÁTICA DE NOVO CRIME QUANDO DA EXECUÇÃO DE CRIME ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição, pois, embora o réu não tenha sido submetido ao exame com etilômetro, a vítima do acidente de trânsito e o policial militar relataram que ele estava visivelmente embriagado no dia dos fatos, a ponto de não conseguir ficar de pé, além da fala desconexa e odor etílico.
2. Correta a avaliação negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime durante cumprimento de pena, pois, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpre regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstra o pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois praticou novo crime justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
3. Recurso conhecido e desprovido.